Tribunal: TJDFT
Processo: 0722137-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722137-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA GONCALVES VIEIRA MOURA, MARCONE ALMEIDA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATA GONÇALVES VIEIRA MOURA e outro (credores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703131-23.2017.8.07.0018 proposta pelos ora agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 127127035 dos autos originários): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ROSILENE DE OLIVEIRA e outra, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução (ID 121550863), ao argumento de que os autores aduziram serem devidos honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, sendo devidos 12% (doze por cento). Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se sobre a impugnação para ratificar os cálculos anteriormente apresentados (ID 126939754), afirmando que no acórdão de ID 116808283 foram fixados honorários no âmbito do recurso de apelação no importe de 10% (dez por cento). É o relatório. Decido. Verifica-se na sentença de ID 46056647 o réu foi condenado ao pagamento dos honorários periciais e advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Após, no acórdão de ID 116808283, o réu foi condenado ao pagamento dos honorários recursais (CPC/2015 85 § 11o), fixados em 2% (dois por cento) do valor da condenação, acrescido da quantia fixada na sentença. Portanto, o total dos honorários sucumbenciais fixados é de 12% (doze por cento), soma de 10% (dez por cento) fixados na sentença e 2% fixados no acórdão de ID 116808283, ao contrário do quanto afirmado pelos autores, assistindo razão ao réu. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução, razão pela qual a impugnação é procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 13.332,26 (treze mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Foi deferida gratuidade de justiça ao autor, não obstante, a concessão desse benefício não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, ficando, contudo, tais obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §2o e 3o do Código de Processo Civil). Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 171.071,08 (cento e setenta e um mil, setenta e um reais e oito centavos), conforme planilha de ID 121550865. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil. Cumpra-se a sentença de ID 46056647, expedindo-se a requisição de pagamento dos honorários periciais, conforme decisões de ID's 8888927 e 18692451. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e indicar discriminadamente valor total do crédito, valor do principal corrigido, valor dos juros, percentual dos juros de mora, data-base, número de meses referentes a RRA (rendimentos recebidos acumuladamente, se cabível no caso do crédito requisitado), e contribuição previdenciária, em cumprimento da Portaria Gabinete da Presidência GPR 7/2019, deste Tribunal. Em seguida, expeçam-se precatórios, sendo o do valor principal em favor da autora e o do valor dos honorários advocatícios em favor dos advogados incluídos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.”. Em suas razões recursais (ID 36975307), os agravantes afirmam que devem ser aplicados honorários advocatícios no importe de 20%, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, de que seriam de 12%. Argumentam que o CPC estabelece que os honorários contra a Fazenda Pública serão fixados conforme parâmetro do § 3o do art. 85 do CPC. Afirmam que a lei é clara e que a interpretação da condenação imposta na sentença e nos acórdãos comprovam que foram fixados em 20% do valor da condenação. Asseveram §§ 3o e 11o do art. 85 do CPC/2015 estabelecem teto de pagamento de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for sucumbente, o que deve ser observado quando a verba sucumbencial é acrescida na fase recursal, como no presente caso. Alegam que, no caso dos autos, o proveito econômico está compreendido no limite do art. 85, § 3o, I, do CPC. Ao final, requererem a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em 20%. No mérito, postulam o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento verifico que se trata de cumprimento de sentença, cujos os honorários advocatícios já foram fixados. Desse modo, não é cabível alterar o parâmetro já estabelecido no título judicial transitado em julgado, sendo que a discussão deve-se ater somente em interpretar o parâmetro fixado. Verifico que a sentença fixou os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação (ID 46056647 - Pág. 6 dos autos originários). Foi interposto recurso de apelação, tendo o acórdão negado provimento ao apelo do Distrito Federal e majorado os honorários advocatícios em 2% do valor da condenação (ID 116808283 dos autos originários). Desse modo, o juízo a quo entendeu que os honorários passaram a ser de 12% do valor da condenação. Contudo, compulsando os autos originários verifica-se que o Distrito Federal interpôs recurso especial, ao qual foi negado seguimento, oportunidade em que os honorários advocatícios foram majorados em 10% sobre o valor já arbitrado, devendo os limites dos § 2o e 3o do art. 85 do CPC serem respeitados. Transcrevo, in verbis: (ID 116811279 - Pág. 11 dos autos originários): Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ, conheço do Agravo, para conhecer em parte do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a decisão agravada não considerou a majoração dos honorários advocatícios determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. A decisão do STJ determinou, ao que tudo indica, nesta fase de exame superficial, que a majoração seria de 10% sobre o valor já arbitrado. Desse modo, se os honorários até o recurso especial tinham sido fixados em 12%, a majoração de 10% sobre o valor já fixado equivale a 1,2%, totalizado, honorários de 13,2%. Assim, ao que tudo indica, há equívoco na decisão agravada, pois os honorários não se limitam a 12% do valor da condenação. Por outro lado, não se verifica que os honorários tenham sido arbitrados em 20% do valor da condenação, conforme pretendem os agravantes. Destarte, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo para que a questão seja mais bem analisada e aprofundada no julgamento pelo colegiado, estabelecendo o percentual dos honorários advocatícios devidos, evitando que seja expedido precatório em valor equivocado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora